Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718814-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A APELADO: REGINALDO SILVA DE LIMA APELADO: REGINALDO SILVA DE LIMA APELANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E S P A C H O Trata-se de duas apelações interpostas contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação monitória ajuizada por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. (autora/primeira apelante) em face de ESPÓLIO DE REGINALDO SILVA DE LIMA (ré/segunda apelante), julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.286,44 (ID 54889435). Em suas razões (ID 54889442), SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. alega que a incidência da correção monetária e dos juros da mora deve ocorrer a partir do inadimplemento e não da citação do réu. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a incidência da correção monetária e dos juros da mora a partir do ato ilícito, além da majoração dos honorários sucumbenciais ao patamar de 20% da condenação. Preparo recolhido (ID 54889444). Contrarrazões apresentadas (ID 54889450). Por outro lado, o ESPÓLIO DE REGINALDO SILVA DE LIMA alega que (ID 54889447): 1) é cabível o deferimento da justiça gratuita, já que os valores deixados ao espólio pertencem aos filhos hipossuficientes do de cujus; 2) não foi comprovada anuência do réu quanto ao serviço prestado; 3) o negócio jurídico é inválido, pois realizado em momento no qual o requerido se encontrava em estado de perigo; 4) os serviços prestados eram essenciais para resguardar a vida do de cujus, pelo que a cobrança deve ser dirigida ao Estado. Requer a reforma da sentença para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, para que seja anulado o contrato ou para que a dívida seja redirecionada ao estado. Subsidiariamente, o abatimento dos serviços cuja anuência do réu não foi comprovada. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). Sem contrarrazões. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela procuradora MÁRCIA PEREIRA DA ROCHA, alega que, apesar da presença de interesse de menores, não houve intimação do órgão em primeiro grau (ID 55601894). Requer que se oficie o órgão ministerial com atuação na vara de origem para ciência dos autos e manifestação. É o relatório. Decido. O art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam o interesse de incapazes. Por sua vez, o art. 279 do CPC dispõe que: Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. § 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. § 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. No caso, o processo versa sobre o interesse de incapazes e não houve intimação do Ministério Público para atuar no feito. Assim, deve ocorrer a intimação do Ministério Público para que se manifeste quanto à existência de prejuízo e eventual necessidade de anulação do feito. Remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com atuação no primeiro grau para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator